Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745724-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pentag Engenharia Ltda., contra ato imputado ao Exmo. SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL e ao PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SODF. A impetrante se insurge contra os atos praticados pelas autoridades coatoras que julgaram procedente recurso administrativo apresentado pela empresa licitante indicada nos autos como terceira interessada (LA DART INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI), conforme se verifica dos IDs 253378181 e 253380388. Em resumo, a impetração visa à suspensão de procedimento licitatório cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de infraestrutura cicloviária em diversas localidades do Distrito Federal, incluindo demolições, pavimentação, paisagismo, sinalização, entre outros. Alega que o edital exigia atestado de capacidade técnica para execução de pavimento em concreto com espessura mínima de 8 cm, totalizando 98.974,50 m2, e que a La Dart, antes da licitação, questionou se atestados de 5 cm seriam aceitos e recebeu resposta negativa da Comissão. Após diligência, a Comissão concluiu que os atestados apresentados pela La Dart não atendiam ao requisito de espessura mínima de 8 cm (CATs de 5 cm e 6 cm), mas, mesmo assim, após recurso administrativo, a Comissão mudou de entendimento e aceitou os atestados, sob o argumento de “serviços semelhantes”, contrariando o edital e respostas anteriores. A impetrante sustenta violação aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e julgamento objetivo, pois empresas que não tinham atestados de 8 cm sequer participaram do certame. A impetrante alega, em síntese, que: “A decisão da Comissão embasou-se em relatório técnico (em anexo), o qual informou que as CAT’s apresentadas possuem espessura INFERIOR A 8 CM, ou seja, inferior ao exigido no Edital.” (fl. 10, razões recursais) “A decisão da Comissão, conforme restará comprovado no decorrer deste mandado de segurança, tem fundamentos frágeis, indo de encontro ao Edital e seus próprios esclarecimentos que também são vinculativos, e por esse motivo não pode prosperar.” (fl. 12, razões recursais) A impetrante sustenta, como fundamento jurídico, que a Administração Pública violou os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, ao admitir atestados de capacidade técnica que não comprovam a execução de pavimento em concreto com espessura mínima de 8 cm, conforme exigido expressamente no edital. Argumenta que a Administração, ao aceitar atestados de serviços “semelhantes”, alterou o critério de habilitação durante o procedimento, em prejuízo da segurança jurídica e da igualdade entre os licitantes. Cita jurisprudência do STJ e TRF1 sobre a obrigatoriedade de cumprimento do edital pela Administração. Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o certame e todos os atos dele decorrentes, até o julgamento final do presente mandamus, bem como, ao final, a revogação do ato administrativo que habilitou a empresa La Dart Indústria e Comércio EIRELI, com sua consequente desclassificação. Custas recolhidas (ID 77484512). A terceira interessada, espontaneamente compareceu aos autos, com manifestação (ID 77951065). É o relatório. Decido. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão deliminarem sede demandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Como relatado, o fundamento central da impetrante seria suposta violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, ao admitir atestados de capacidade técnica que não comprovam a execução de pavimento em concreto com espessura mínima de 8 cm, conforme exigido expressamente no edital. Do edital (ID 77482751), extrai-se que o critério de julgamento é o menor preço, sendo admitida a participação de empresas previamente credenciadas no SICAF e no sistema de compras do Governo Federal, inclusive consórcios e empresas em recuperação judicial (com plano aprovado). Para habilitação, exige-se qualificação técnica do responsável técnico e da empresa, com comprovação de execução de serviços compatíveis (atestados de capacidade técnica e CATs), regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira, além de declarações obrigatórias (trabalho infantil, cotas, sustentabilidade, etc.). Conforme se infere do edital (ID 77482751), item 8.2.1.2.4, nos cinco lotes deverão ser comprovadas, necessariamente, a execução de pavimento em concreto (calçada/pavimento de rodagem) espessura mínima 8cm. Consta, ainda, no item 8.2.1.2.5 que “Os documentos relativos à Qualificação Técnica da empresa serão admissíveis tanto em nome da matriz como da filial. 8.2.1.3 - As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital e de acordo com o item 4 do Termo de Referência, anexo I ao presente Edital.” Portanto, a aferição a ser realizada em vistoria exigia a conferência de execução de pavimento em concreto (calçada/pavimento de rodagem) espessura mínima 8cm, e não em metros cúbicos. Não se pode olvidar que, inicialmente, a empresa LA DART Indústria e Comércio Ltda foi desclassificada, porquanto não teria demonstrado a capacidade técnica como exigida no edital (espessura de 8 cm), mas sim, em m3 (metros cúbicos). Em face disso, sobreveio recurso administrativo, no âmbito do Processo SEI no 00110-00000296/2025-41, pelo qual o Exmo. Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, acolhendo parecer técnico e jurídico, julgou procedente o recurso administrativo interposto pela empresa La Dart, mantendo-a habilitada no certame, sob o fundamento de que a documentação apresentada atende aos requisitos editalícios, inclusive com base em entendimento do Tribunal de Contas da União acerca da aceitação de atestados de serviços de características semelhantes.(ID 77951073) Com efeito, é sabido que a vinculação ao instrumento convocatório tem como fundamento jurídico os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da isonomia entre os concorrentes, com a finalidade de evitar a alteração arbitrária ou discricionária das regras do certame. Além disso, vale frisar que a qualificação técnica é de extrema importância, porquanto implicará a real exequibilidade e qualidade do serviço prestado, portanto, necessário que não paire dúvidas a esse respeito. Neste contexto, embora importante ao desenvolvimento e a urbanização da cidade, a obra em questão não é de extrema urgência que não possa aguardar o deslinde da questão para prosseguir regularmente nas demais fases do certame. O processo licitatório está na fase de habilitação, seguindo, depois, para o julgamento das propostas e, em seguida, a homologação e adjudicação. Após homologada a licitação e feita a convocação, o adjudicatário tem 8 (oito) dias úteis para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente (Nota de Empenho, Carta-Contrato ou Autorização), contados a partir da convocação (item 12.2). Com efeito, considerado o exíguo prazo para a adjudicação e contratação, vislumbra-se risco ao resultado útil do processo, bem como perigo de dano de difícil reparação caso o julgamento do mérito do mandamus ocorra depois de iniciada a execução do contrato. Essas as razões porque compreende-se prudente sobrestar o certame, nesta fase ainda incipiente, de modo a avaliar com maior segurança o cumprimento ou não dos princípios de direito envolvido, notadamente, se teria ou não a alegada violação a vinculação ao instrumento convocatório. Isso posto, defiro a liminar, para sobrestar o certame, até o julgamento do mérito da presente impetração. Expeça-se mandado de intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do DF para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator